Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-83.2022.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001008-83.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEANDRO GOMES PEIXOTO

APELADO(S):

BANCO BMG
S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DAJUSTIÇAGRATUITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a
lide.

2. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp
.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
, a simples afirmação da necessidade dajustiçagratuitaé suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB
/88)
. Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse
processual.

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença
mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
(id. 140973681)
interposto por
LEANDRO GOMES PEIXOTO
em face da
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara d
e Alto Araguaia, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais que move em desfavor do BANCO BMG
S.A.
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a
parte
autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Irresignada
, a parte apelante reedita os termos da inicial, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela empresa apelada, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, sendo que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito. Ademais, alega que os documentos apresentados pela apelada, não comprovam a contratação de cartão de crédito; discorre sobre a complexidade do contrato em discussão; aduz acerca das infrações ao Código de Defesa do Consumidor e, ainda discorre pela ilegalidade da taxa de juros praticada pela empresa recorrida. Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade

(id 204174998)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais
de
LEANDRO GOMES PEIXOTO
:

1.
1
.

Da
falha na prestação dos serviços – Ausência de contratação de cartão de crédito junto à empresa recorrida
;

1.
2
.
Conversão do contrato em empréstimo consignado.

1.
3.
Da devolução em dobro dos descontos indevidos.

1.4.

Dos danos morais
.

1.
5
.

Fixação de taxa de juros de 1.58% a.m.

A
a
pelada, em sede de contrarrazões,
rebateu as alegações da parte apelante, defendeu o desprovimento recursal por falta de amparo fático-
probatório e suscitou
pela
manutenção da sentença.
(id
. 20
5832765
).

Quanto ao preparo recursal, foi identificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida
no primeiro grau, ficando
as custas
sobrestadas até decisão do Relator.

Certificada a tempestividade do
recurso de apelação no id. 205832761
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEANDRO GOMES PEIXOTO

APELADO(S):

BANCO BMG
S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a
parte apelante é beneficiá
ria da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios
.

1.
1
.

Da
falha na prestação dos serviços – Ausência de contratação de cartão de crédito junto à empresa recorrida
;

Como anteriormente relatado, t
rata-
se de Recurso de Apelação Cível em que a
parte
recorrente
LEANDRO GOMES PEIXOTO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., aduzindo, em síntese, ser
funcionário público estadual
, e que adquiriu empréstimo consignado, através do banco em questão. Contudo, afirma ter sido iludid
a
com a realização da operação de crédito diversa da pretendida, ou seja, recebeu transferência bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feito “saque” de cartão de crédito, mesmo sem utilizá-lo. Afirma que
os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que já foram descontadas 113 (cento e treze) parcelas mensais, de julho de 2012 a dezembro de 2021.

Em sua defesa, a parte apelada alega ser incontestável que foi contratado um empréstimo na modalidade de cartão consignado, e que só agora a parte apelante discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais. Afirma ainda, que não há o que se falar em vício de consentimento, ante a assinatura contratual e fornecimento de documentos pessoais.

Pois bem. Com efeito,
in
casu
, a parte autora, ora apelante, assegura que não contratou o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Todavia, analisando os autos, extrai-se que a parte apelante firmou
“
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo
e
e
Cartão de Crédito – Autorização para desconto em folha
”
,
consoante se observa no id. 2058
32734
, além das faturas colacionadas
nos ids. 205832734 e 205832735.

Ademais, observa-se também que consta a assinatu
ra da parte apelante na folha do
documento citado, sendo esta idêntica às opostas no s
eu documento pessoal funcional (id. 205832734
– fl.
18) e em sua CNH (id. 205834198 – fl. 01).

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade de saque via cartão de crédito, devidamente assinado, e
ssa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Tal constatação reforça a compreensão de que, ao utilizar o cartão de crédito para efetuar saques, a apelante tinha ciência de que o banco procederia com descontos me
nsais em sua remuneração/benefício
para quitar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Ademais, a apelante estava ciente da obrigação de efetuar o pagamento integral da fatura na data acordada, com o intuito de evitar a incidência de encargos moratórios.

Portanto,
restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do
consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
”
(RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/
2020)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/
2020
)(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.
”
(TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/
2019)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC– CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação,
a manutenção da sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais é
medida que se impõe
.
”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/
2020)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.
IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
. V - Recurso de apelação conhecido e não provido
.
”
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/
2020)(
grifo nosso)

1.
2
.
Conversão do contrato em empréstimo consignado.

Cumpre destacar
que não se afigura razoável a
parte
autora/apelante
afirmar não
ter
feito
a
contratação do
citad
o cartão de crédito consignado
e, some
nte depois de passados mais de
dez

anos
de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira
,
v
ir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato,
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
a restituição de valores e a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

1.
3
. Da devolução em dobro dos descontos indevidos.

Não há que se falar em restituição em dobro,
pois os
descontos só foram realizados
tendo em vista que houve
negócio jurídico celebrado entre as partes,
o qual
restou amplament
e demonstrado pela parte apelada que a parte apelante
realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte
apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do
CDC, ao
caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de
máfé
pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo
Ayrosa
; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021).
(grifo nosso)

Assim
,
inexiste a possibilidade de
restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro,
pois a parte apelante utilizou o valor
disponibilizado em sua conta, não
havendo sentido na alegação de que o banco apelado agiu de má-fé para com a parte a
pelante.

Destarte, não se
verificou
no caso o alegado vício de consentimento da parte autora,
cabalmente provado por documentos, o que torna
válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

1.
4
. Dos danos morais
.

Por outro lado, em relação aos danos morais, verifica-se que
não
assiste razão ao Apelante.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de
id n.
20
5834196
que
a

parte
autora/apelante
apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo
, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In
casu
, permitir que a parte reco
rrente

seja ressarcida por danos extrapatrimoniais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do
dia-a-dia
são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não
são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019). (grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.
”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

1.5
. Fixação de taxa de juros de 1.58% a.m.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de
juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp
.
1.061.530/RS
,
Tema 234-STJ
,
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS

a
). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. [
...]”

(STJ – 1a – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
1
. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019.

Por consequência, no
s termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente
em 10% (dez por cento)
para 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
em favor do causídico da parte recorrida
, a
qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

Por tais razões,
conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024